Tribunal: TJDFT
Processo: 0712488-58.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OU DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. PRAZO EXÍGUO. PEDIDO DA PARTE DE DESENTRANHAMENTO DO MANDADO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
Considerando que entre a propositura da Ação e a prolação da sentença decorreram apenas três meses e que a parte Autora demonstrou, no prazo que lhe fora concedido e de forma inequívoca, seu interesse, apontando endereço para cumprimento da liminar de busca e apreensão deferida, não restou configurada a perda superveniente do seu interesse de agir e, por conseguinte, impõe-se a cassação da sentença que extinguiu o Feito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC, determinando-se o prosseguimento da Ação em seus ulteriores termos.
Apelação Cível provida.